Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - CPF: 324.082.028-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012796-31.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

EMBARGADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1012796-31.2022.8.11.0041 - 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Rosane Fátima Garcia Sabala de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

A embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, argumento de que as questões concernentes à venda extrajudicial do veículo não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, por esta razão assiste razão ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas da referida venda por ação própria.

Argumenta que a instituição financeira não prestou contas, tampouco lhe ressarciu a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente, que a ação foi ajuizada com a finalidade de reparação a título de dano material e moral.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeito modificativo ao julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 171852191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Rosane Fátima Garcia Sabala de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

Para a embargante há contradição no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve a sentença impugnada no Apelo que acolheu a preliminar de falta de interesse processual, com base no art. 337, §4o, do CPC e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
acórdão tratou de todas as teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão
.

Anota-se, o acórdão foi claro ao consignar que:

“(...) ao que se evidencia do conjunto fático-probatório, a parte demandada apelada se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora apelante carece de interesse processual para buscar a tutela jurisdicional porque foi devidamente notificada da venda extrajudicial do veículo após a sua apreensão, como bem consignado na sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

‘Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o requerido realmente prestou contas (id. 88841170), e elaborou o demonstrativo financeiro da prestação de contas (id. 88841172). O encaminhamento da prestação de contas à autora restou acostado ao id. 88841173, ao endereço da autora constante do contrato firmado, ou seja, Rua 08, Casa 205, Bairro recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT. Observa-se que consta do AR que “a entrega não pode ser efetuada – cliente mudou-se”. A mudança de endereço deixou de ser comunicada ao réu.

Contudo, o fiador da autora, recebeu a prestação de contas em 10/12/2019 (id. 88841175). Dessa forma, verifica-se que a ré cumpriu com seu dever de prestar contas aos interessados.

Ademais, necessário estabelecer que as despesas tidas e constantes da prestação de contas foram devidamente comprovadas nos autos (anexo à contestação).

Acerca do interesse de agir, uma das condições da ação, é cediço que a sua verificação requer a presença da necessidade e a adequação. A necessidade refere-se ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação refere-se à utilização de meio processual apropriado à solução da lide. (...).

Dessa maneira, o interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.

No caso dos autos, a autora, Rosane Fátima Garcia Sabala ajuizou ação requerendo a prestação de contas da Administradora de Consórcios S/A., alegando que o réu alienou o veículo dado como garantia ao pagamento do financiamento e não prestou contas nem devolveu o valor remanescente. Assim, diante da prática de possíveis condutas irregulares praticadas pelo réu, seria devida sua condenação à prestação de contas. Contudo, as contas foram prestadas e remetidas à autora que mudou de endereço sem informar aos interessados e o seu avalista recebeu a notificação com a prestação de contas.

No caso dos autos, os documentos juntados demonstram suficientemente que a requerida prestou as contas e encaminhou ao endereço da autora, bem como de seu avalista.

Não vislumbro interesse processual no pedido feito pela autora – prestação de contas - tendo em vista que consta dos autos comprovação da prestação de contas e devida notificação da autora’.

Dessa falta, a falta de interesse de agir leva à extinção do processo sem resolução do mérito, portanto é de ser mantida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em, recentemente,
concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023